Tribunal: CARF
Processo: 10670.720367/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10670.720367/2012-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMILIA RACHEL GUIMARAES SAPORI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Recurso Voluntário, que reprisa os mesmos argumentos da Impugnação,
aplica-se o art.57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 113/122) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 102/109), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720367/2012-56
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720367/2012-56

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao
exercício 2011, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Montes
Claros. O valor apurado do imposto suplementar corresponde a R$ 4.207,46,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte
infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor:
16.310,00. Motivo da glosa:
Prestadores
Vlr. R$
CLINICA HARMONY LTDA
600,00
KARLA VELOSO CAMPOS
800,00
LUCIANA MALDONADOGUIMARAES GON
180,00
MARIA BETANIA DE MORAIS ANDRADE
200,00
EVANIO RODRIGUES CORDEIRO
100,00
ALEX FABIANY DE CARVALHO QUINT
500,00
ALDELUCIA DE CASTRO SOUZA
260,00
CELESTE ALMEIDA SOARES
250,00
ANDREIA LAUGHTON DURANTE ATHAYDE
220,00
ANDREIA LAUGHTON DURANTE ATHAYDE
5.100,00
ANTONIO CARLOS MALDONADO GUIMAR
8.100,00
Total
16.310,00
A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELOS PROFISSIONAIS CITADOS E
RESPECTIVOS PAGAMENTOS DOS SUPOSTOS SERVIÇOS, COM RELAÇÃO A
CLINICA HARMONY LTDA POR SE TRATAR DE ACUNPULTURA, SEM PREVISÃO
LEGAL PARA SUA DEDUÇÂO - COM RELAÇÃO AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
APRSENTOU SIMPLES RECIBOS.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida
Notificação.
O contribuinte teve ciência do Lançamento em 18/01/2012,
conforme documento de fls. 47 e, em 10/02/2012 (fls. 27), apresentou
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720367/2012-56

impugnação, em petição de fls. 02 a 10, por meio da qual alegou, resumidamente,
o quanto segue:
- que impugna apenas R$ 13.420,00 das despesas médicas
glosadas (Andréa Laughton e Antônio Carlos);
- que anexa documentação comprobatória do efetivo pagamento
das despesas referentes a Andréa Laughton (Clínica dermatológica), que certifica
a efetividade das deduções na DIRPF, quitados em cheque nominativos
declarados na declaração IRPF ex. 2011 . b. 2010 (doc 09);
- que também anexa comprovação da despesa com serviços
médicos descritos no prontuário (doc. 10 a 14) autenticado no valor de R$
8.100,00, ao Dr. Antônio Carlos, que comprovam a efetividade das deduções e
abatimentos conforme declaração do exercício 2011, ano-calendário 2010 (doc.
15 a 16), tudo nos termos da legislação vigente à época;
- que, para ser constituído crédito tributário suplementar, deverão
ser observados os seguintes elementos: atividade administrativa vinculada (CTN,
art 142), ônus da prova da autoridade fiscal (CPC art. 333, I), conteúdo dos
decretos restritos ao conteúdo das leis em função das quais sejam emitidos;
- que inexiste fato gerador para o presente lançamento.
Por fim, solicita que os profissionais sejam intimados a comprovar
que receberam da contribuinte por meio de cheque, conforme informado em
DMEDS.
A contribuinte também transcreve diversas ementas de Acórdãos
do CARF sobre a matéria.
Em 30/07/2014, o processo foi remetido à DRF de origem para
juntada do Dossiê da Malha Fiscal, pois não constava dos autos a intimação que
exigiu efetivo pagamento da contribuinte.
Como resposta, a DRF/Montes Claros juntou os documentos de fls.
55 a 99 e remeteu os autos, para julgamento, à DRJ/Brasília.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA MÉDICA (PARCIAL)
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. GLOSA MANTIDA.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
da prestação do serviço.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, o ônus
probatório recai sobre o sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720367/2012-56

Os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo não produzem
efeito no presente julgado porque tais decisões, mesmo que proferidas
por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
não constituem normas complementares do Direito Tributário.

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, assim concluindo:
(...)
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o crédito tributário exigido, a
ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, calculados nos termos
da legislação vigente.
Registre-se que foi feita a transferência do crédito tributário no
valor principal de R$ 516,97, para o processo 10670.720369/2012-45, conforme
extrato do processo de fls. 50 e Termo de Transferência de fls. 49.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 05/09/2014 (e-fl. 112); Recurso Voluntário
protocolado em 20/09/2014 (e-fl. 113), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls. 11
e 123).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o lançamento, a contribuinte maneja recurso próprio, transcrevendo as alegações da
impugnação.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto nos termos do art. n° 7, §3° do Anexo II do Regimento
Interno do CARF(RICARF) aprovado pela portaria MF 343, com redação dada pela Portaria MF
no 329, a decisão de 1aInstância, com a qual concordo e adoto.
Inicialmente, cumpre observar que não foram objeto de contestação
as despesas médicas no montante de R$ 2.890,00. Essa parte da infração,
portanto, será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do
Decreto 7.574, de 2011.
Registre-se que foi feita a transferência do crédito tributário no
valor principal de R$ 516,97, para o processo 10670.720369/2012-45, conforme
extrato do processo de fls. 50 e Termo de Transferência de fls. 49.
Assim, a matéria em litígio é despesa médica no valor de R$
13.420,00.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720367/2012-56

De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n o 5.844, de
1943, art. 11, § 3 o ).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
[Grifei]
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das
despesas médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação
a critério da Autoridade Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo
contribuinte, segundo expressa disposição legal, é exatamente o pagamento das
despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas
médicas, o recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for
prestado por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é
licito à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas
adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou
do respectivo pagamento.
No presente caso, foi solicitado à contribuinte que comprovasse o
efetivo pagamento das despesas médicas e a efetiva prestação dos serviços,
conforme termo de Termo de Intimação de fls. 55/56, com ciência em 02/06/2011,
fls. 58.
Em atendimento à intimação, termo de fls. 63/67, no que se trata de
comprovação do efetivo pagamento, a contribuinte havia informado, em relação à
médica Andréa Laughon, que pagou o tratamento em parte com cheques do Banco
do Brasil, numeração de 850283 a 850287, no valor de R$ 180,00 cada. Além
disso, acrescentou que os pagamentos das despesas médicas, como de costume,
foram realizados em moeda corrente.
Os recibos referentes às despesas com Andréa Laughon
(dermatologista) constam de fls. 87 a 90 estão de acordo com os valores
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720367/2012-56

declarados pela contribuinte. De fato, alguns deles mencionam que o pagamento
foi realizado em cheque. Os recibos apresentados em relação às despesas com
Antônio Carlos Maldonado (cirurgião plástico) constam em fls. 91 e estão de
acordo com os valores declarados pela contribuinte.
Porém, diante da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço e do efetivo pagamento, as deduções foram glosadas.
Durante a fase impugnatória, visando comprovar as deduções de
despesas médicas glosadas, a contribuinte junta o seguinte:
- declaração da profissional Andréa Laughton a respeito de
aplicações a laser e outros procedimento realizados em Emília e sua filha Bárbara
Guimarães (dependente em DIRPF), fls. 19, sendo que consta a informação de
que tais procedimentos foram pagos em cheques;
- ficha de paciente emitida pelo cirurgião plástico Antônio Carlos
Maldonado Guimarães, pouco legível, em que a contribuinte aparece como
paciente que realizaria ato cirúrgico com o médico em 2010, fls. 22/24. A outra
ficha anexada, fls. 20/21, se refere a outro ano-calendário.
Muito embora tenha juntado a referida documentação, a
contribuinte, mais uma vez, não apresentou documentos que comprovassem o
repasse dos pagamentos aos profissionais.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, para ter direito às respectivas deduções, não
basta à impugnante apresentar recibo/declarações dos prestadores de serviço, mas
deve comprovar a relação entre as despesas médicas e o desembolso efetivamente
realizado pela contribuinte.
No presente caso, a interessada poderia ter feito a comprovação do
pagamento das despesas mediante a apresentação de documentos tais como
cheques, saques, transferências e/ou extratos bancários, etc, que fossem capazes
de demonstrar o repasse dos valores, mas não o fez.
Em que pese mencione o no dos cheques utilizados para pagar parte
da despesa com a profissional Andréa Laughton, e a médica informe em sua
declaração ter recebido da contribuinte por meio de cheques, tais documentos não
foram juntados aos autos.
Dessa forma, como não restou comprovado o efetivo pagamento,
fica mantido o lançamento.
Ônus da Prova
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943 (Todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora) estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele
o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte,
transfere para a impugnante a obrigação de comprovação e justificação das
deduções e, não o fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. Também
importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720367/2012-56

Dessa forma, não é necessário que a autoridade fiscal
descaracterize os recibos apresentados pelo contribuinte para exigir que novos
elementos probatórios sejam juntados aos autos.
Ademais, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da
Lei 9.250, de 1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas
exige que o recibo tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação dessa legislação.
A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos
pagamentos, tanto que admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Porém, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do
serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o
substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o
da Lei 9.250, de 1995.
É pertinente aqui transcrever também o disposto no artigo 63 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou de perícias,
observado o disposto nos arts. 35 e 36 (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
[Grifei]
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente
efetuou os pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Fica mantida a infração.
Julgados Administrativos
De início, cabe registrar que, via de regra, as decisões
administrativas e judiciais estão adstritas às partes do litígio e não são extensíveis
a todos.
Relativamente ao julgado administrativo trazidos pelo sujeito
passivo, de acordo com o art. 100, II, do Código Tributário Nacional (CTN), tal
decisão, mesmo que proferida por órgão colegiado, sem uma lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma complementar do Direito Tributário. Por
conseguinte, não pode ser estendida genericamente a outros casos, visto que
somente se aplica à questão em análise e apenas vincula as partes envolvidas
naquele litígio.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos :(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa.(negritou-se)
A outra hipótese de vinculação de decisões administrativas, não
ocorrida nos autos, é a aprovação de súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) por ato do Ministro de Estado da Fazenda, nos termos
do art. 75 da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009.
Assim, dada a ausência de tais determinações, a decisão
administrativa mencionada pelo contribuinte é inaplicável ao caso em tela.
Alegação de Inexistência do Fato Gerador
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720367/2012-56

Não assiste razão ao contribuinte, pois, de acordo com todo o
exposto, não restou comprovado o efetivo pagamento das despesas em litígio,
razão pela qual a glosa será mantida. Registre-se, ainda, que o enquadramento
legal para o lançamento consta da Notificação de Lançamento em fls. 15.
Conclusão
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o crédito tributário exigido, a
ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, calculados nos termos da
legislação vigente.
Registre-se que foi feita a transferência do crédito tributário no
valor principal de R$ 516,97, para o processo 10670.720369/2012-45, conforme
extrato do processo de fls. 50 e Termo de Transferência de fls. 49.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital